Tribunal: TJMT
Processo: 1026562-12.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026562-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RENAN SCHMIDT CORREA - CPF: 036.192.071-78 (AGRAVADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – DISPENSA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – IMPOSIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO – NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O CUMPRIMENTO DO REGIME DE PENA – REEDUCANDO CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS – HISTÓRICO DE REINCIDÊNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

Na ausência de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, é imprescindível a imposição do monitoramento eletrônico quando da concessão do regime semiaberto harmonizado. Tal medida é necessária para fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo a quo e verificar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime estão sendo atingidas, especialmente em se tratando de agravado condenado pelo crime de tráfico de drogas e com histórico de reincidência durante período de liberdade provisória. O monitoramento eletrônico serve como ferramenta eficaz de controle e acompanhamento, garantindo que o condenado esteja cumprindo as obrigações estabelecidas, contribuindo para a segurança pública e para a efetiva ressocialização do apenado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº

2000231-96.2022.8.11.0015
, e, trâmite pela 3ª Vara da Criminal da Comarca de Sinop/MT,
que deliberou pela retirada do equipamento de monitoramento eletrônico do agravado Renan Schmidt Correa.

Nas razões recursais, o
parquet
busca a reforma da decisão prolatada no dia 04/08/2023 (mov. 77.1), para determinar a imposição do uso do monitoramento eletrônico do Agravado como condição do regime semiaberto. (Id. 240231678)

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do presente recurso de agravo em execução, de modo a ser mantida a decisão do juízo inalterada. (Id. 240231683)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 240231684)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça
Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
, manifestou-se pelo
provimento do recurso
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 249356683)

Ementa
: Recurso de Agravo em Execução Penal. Insurgência do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Aplicar o monitoramento eletrônico a fim de fiscalizar o cumprimento da pena. Possibilidade. Meio hábil para a fiscalização do recuperando. Parecer pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como visto, trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão 3ª Vara da Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o Magistrado de origem concedeu a progressão de regime ao apenado mediante cumprimento de medidas cautelares menos gravosas para semiaberto, delirando a retirada do uso do monitoramento eletrônico,
in verbis
:

“[...] Da progressão de regime

Noutro viés, exsurge de bom alvitre assentar que para a concessão da progressão de regime é necessário o preenchimento indispensável e cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, conforme preceitua o art. 112 da LEP.

Nesse passo, considerando o h. acórdão de mov. 66.2, que reduziu a pena do reeducando a 05 anos de reclusão; e as remições acima declaradas, de 187 dias, já considerado no cálculo de mov. 49.1 os 08 dias de anterior remição deferida, o requisito objetivo resta satisfeito nesta data, 04/08/2023.

(...)

Sem qualquer indicativo de que ele tenha nalgum momento transgredido as regras do regime imposto de acordo com as condições estabelecidas enquanto segregado. A indicar que ele preenche subjetivamente os predicados para evoluir de regime.

Nessa conjectura, os arts. 33, § 1.º, alínea “b”, e 35 do Código Penal , e 91/92 da LEP, dispõem que a forma de fiscalização do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto deverá ser cumprida em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.

Entretanto não existe nenhuma espécie de estabelecimento adequado ou congênere na Comarca de Sinop ou na região norte do Estado, quiçá no Estado inteiro.

A implicar que o recuperando, frise-se, no regime semiaberto, na verdade passará a descontar a sua pena com as regras semelhantes às do regime aberto ou, mais singulares ainda, do livramento condicional, o que não deixa de ser o plus a ser considerado e respeitado por ele.

Apesar do gerado desvirtuamento ou limitação dos meios de cumprimento da pena privativa de liberdade por desídia do Poder Executivo ao não disponibilizar locais adequados, constituir-se-ia uma flagrante ilegalidade submeter o reeducando a regime mais gravoso, por conta dessa deficiência estatal, do que o estabelecido na condenação ou angariado com a progressão.

Diante dessa realidade, a alternativa encontrada para suprir tal deficiência foi a monitoração eletrônica, implementada para manter os reeducando vigiado em tempo real, de modo a avaliar o seu comportamento perante a sociedade.

Ocorre que, se por um lado a monitoração auxilia na fiscalização do apenado, por outro, acaba por prejudicá-lo sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho e até mesmo nos estudos, em razão do próprio estigma e do preconceito existente. A discriminação não é só velada, ela é direta e frontal, a contribuir decisivamente para o recrudescimento da reincidência.

Deve ser pensada e efetivada com cautela e segurança, para os casos em que a lógica da vigilância seja primordial, malgrado o estigma, para a tranquilidade social e a segurança pública, que diem respeito, em última análise, ao controle imprescindível e à harmonia da ordem pública.

Assim, como forma de concentrar esforços na fiscalização real e efetiva daqueles criminosos que colocam em risco reiteradas vezes a paz social, é que deve haver uma certa moderação na colocação do monitoramento eletrônico, a determinar seu uso apenas para os casos que realmente o exigem e, não, de forma indistinta e desregrada, monitorar todo mundo numa espécie de o olho do grande irmão, no aparatado estatal de execução penal, servir de panaceia para todos os males oriundos desse campo de atuação do direito penal e processual penal.

(...)

Situação que se verifica no presente caso. Ou seja, não de cessar o seu uso, mas de não estabelecer e nem instalar o equipamento.

O apenado estava estudando e trabalhando dentro da unidade prisional. Não se envolveu em novos delitos e não cometeu falta grave dentro do ergástulo. Razão que, por evidente, não justifica impor-lhe a monitoração eletrônica.

Noutro giro, não se pode olvidar que há custos para cada equipamento instalado, de modo que essa perspectiva adotada também leva em consideração a diminuição de gastos que o Estado de Mato Grosso possui com a manutenção dos aparelhos.

(...)

O uso de tornozeleira eletrônica deve ter proporcionalidade, amoldando-se na sua imperativa necessidade, com percuciente juízo sobre o periculum libertatis, ainda que este seja próprio das medidas cautelares. Se o reeducando, com base em dados concretos, têm periculosidade tal que justifique a instalação do monitoramento eletrônico como condicionante essencial para progredir de regime. Se não for constatada essa necessidade, a tornozeleira eletrônica deve ser evitada. Não pode ser condição automática, senão essencial.

É dever do Estado garantir a dignidade da pessoa humana, fornecendo adequada assistência social ao preso para o seu efetivo reingresso na sociedade em que vive, seja em estabelecimento prisional, seja em lugar diverso, sobremodo quando o local de cumprimento de pena não possuir os instrumentos necessários a garantir essa prestação essencial, constitucional e legal, bem como a proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, conforme dispõem os arts. 11, inciso V e art. 41, inciso VIII, ambos da LEP.

Por essa razão deverá a pena privativa de liberdade ser cumprida doravante mediante a fixação de algumas condições, no chamado regime semiaberto harmonizado (possível), lembrando que convém haja avanços em termos de melhoria, a cumprir o propósito progressivo da execução penal, de modo a respeitar, dentre outros, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da harmônica integração social da pessoa condenada, bem como viabilizar a reinserção do apenado ao mercado de trabalho, não se revela imprescindível, neste caso, o uso do monitoramento eletrônico como condição para fiscalização da pena. Pelo menos por enquanto. Fixadas as condições a constar do dispositivo adiante expresso.

“[...]I - quando se tornar desnecessária ou inadequada;

II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave”.

Situação que se verifica no presente caso. Ou seja, não de cessar o seu uso, mas de não estabelecer e nem instalar o equipamento.

O apenado estava estudando e trabalhando dentro da unidade prisional. Não se envolveu em novos delitos e não cometeu falta grave dentro do ergástulo. Razão que, por evidente, não justifica impor-lhe a monitoração eletrônica.

Noutro giro, não se pode olvidar que há custos para cada equipamento instalado, de modo que essa perspectiva adotada também leva em consideração a diminuição de gastos que o Estado de Mato Grosso possui com a manutenção dos aparelhos.

Mandamento geral como princípio que se espraia para todo o sistema processual, diretamente vinculado mormente aos princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, razoabilidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e incidente também neste âmbito processual penal por força autorizativa expressa do disposto no art. 3.° do CPP, preconizado o art. 8.° do CPC:

“Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.

Assim deve ser feito.

O uso de tornozeleira eletrônica deve ter proporcionalidade, amoldando-se na sua imperativa necessidade, com percuciente juízo sobre o periculum libertatis, ainda que este seja próprio das medidas cautelares. Se o reeducando, com base em dados concretos, têm periculosidade tal que justifique a instalação do monitoramento eletrônico como condicionante essencial para progredir de regime. Se não for constatada essa necessidade, a tornozeleira eletrônica deve ser evitada. Não pode ser condição automática, senão essencial.

É dever do Estado garantir a dignidade da pessoa humana, fornecendo adequada assistência social ao preso para o seu efetivo reingresso na sociedade em que vive, seja em estabelecimento prisional, seja em lugar diverso, sobremodo quando o local de cumprimento de pena não possuir os instrumentos necessários a garantir essa prestação essencial, constitucional e legal, bem como a proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, conforme dispõem os arts. 11, inciso V e art. 41, inciso VIII, ambos da LEP.

Por essa razão deverá a pena privativa de liberdade ser cumprida doravante mediante a fixação de algumas condições, no chamado regime semiaberto harmonizado (possível), lembrando que convém haja avanços em termos de melhoria, a cumprir o propósito progressivo da execução penal, de modo a respeitar, dentre outros, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da harmônica integração social da pessoa condenada, bem como viabilizar a reinserção do apenado ao mercado de trabalho, não se revela imprescindível, neste caso, o uso do monitoramento eletrônico como condição para fiscalização da pena. Pelo menos por enquanto. Fixadas as condições a constar do dispositivo adiante expresso.

Dispositivo

Isto posto, hei por bem:

1. Deferir o pedido contido na alínea “a” da petição de mov. 66.1 formulado pela douta Defesa, a determinar que seja retificado o quantum da condenação oriunda da ação penal n.º 1002527-11.2022.8.11.0015 a constar 05 anos de reclusão, nos termos do h. acórdão de mov. 66.2.

2. Remir 187 dias da pena do reeducando Renan Schmidt Correa, com base no art. 126, § 1.º, incisos I e II, da LEP, Lei n.º 9.394/1996 e da Resolução n.º 391/ 2021, do Conselho Nacional de Justiça.

3. Determinar o lançamento no SEEU dos referidos dias remidos, promovendo-se a realização de novo cálculo de pena com a juntada aos autos do novo atestado de pena e relatório da situação processual executória.

4. Determinar vistas às partes para manifestação, no prazo de 05 dias, acerca do novo cálculo, cientificadas de que sua inércia significará a anuência tácita. Decorrido o aludido prazo sem qualquer manifestação ou impugnação, restará homologado o referido cálculo de pena a cumprir, para que surta seus jurídicos e legais efeito. Acaso impugnado o dito cálculo de pena, prejudicada aludida homologação, conclusos para deliberação.

5. Conceder a progressão de regime de cumprimento de pena ao recuperando Renan Schmidt Correa, do fechado para o regime semiaberto, mediante o cumprimento das condições a seguir, que ele deverá respeitar rigorosamente, sob pena de regressão de regime para o fechado:

I. Trabalhar durante o período diurno, em uma das empresas que celebraram contrato de parceria com o Conselho da Comunidade de Sinop - MT, sendo possível, exceto naqueles casos em que o reeducando já possua proposta de emprego devidamente comprovado nos autos ou a obtenha, ou se pretender residir em outra comarca.

II. Deverá permanecer em sua residência de segunda-feira a sábado, entre as 20:00 horas e as 05:00 horas da manhã seguinte, e integralmente nos dias de folga, domingos e feriados, salvo algum horário especial de trabalho a ser previamente autorizado a realizar;

III. Não frequentar lugares inapropriados, como casas de prostituição e congêneres, lugares de jogos de azar, bocas de fumo e locais similares;

IV. Não praticar novos crimes, badernas, brigas ou arruaças;

V. Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização do Juízo, devendo informar ao juízo seu endereço atualizado em 10 dias;

VI. Não ingerir bebidas alcoólicas em público e nem consumir ou usar drogas proibidas;

VII. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado; VIII. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

IX. Comparecer MENSALMENTE em juízo (Secretaria da 3.ª Vara Criminal desta Comarca) para informar eventual mudança de endereço e justificar suas atividades, sobretudo o trabalho lícito.

6. Determinar a cientificação do recuperando de que, o descumprimento de qualquer uma das condições acima estabelecidas, ensejará na revogação do benefício e, por conseguinte, na regressão do regime prisional para o fechado, conforme dispõem os arts. 50, inciso V e 118, inciso I, ambos da LEP, bem como indagá-lo se ele deseja prosseguir no cumprimento de sua pena nesta comarca.

7. Determinar, na hipótese de o reeducando informar que reside ou residirá em outra Comarca do Estado de Mato Grosso, à luz do disposto no art. 66, inciso V, alínea “g”, da LEP e art. 434 da CNGC/MT, a secretaria do Juízo promova a remessa do PEP ao Juízo da Comarca indicada, procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

8. Determinar expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não tiver que permanecer preso, vinculado ao regime de execução de pena em que passa a exercitar nas condições possíveis existentes.

9. Determinar que se comunique ao diretor da penitenciária local acerca da presente decisão para seu imediato cumprimento.

10. Determinar que se cientifique o Ministério Público e a Defesa, bem como intime-se o apenado. [...]” (Id. 240231692 – p. 39)

Inconformado com a decisão, o
parquet
busca a reforma da decisão prolatada no dia 04/08/2023 (mov. 77.1), para determinar a imposição do uso do monitoramento eletrônico do Agravado como condição do regime semiaberto. (Id. 240231678)

Em juízo de retratação, o Magistrado de origem manteve sua decisão, sob o seguinte argumento:

“[...]
Da progressão de regime

Noutro viés, exsurge de bom alvitre assentar que para a concessão da progressão de regime é necessário o preenchimento indispensável e cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, conforme preceitua o art. 112 da LEP.

Nesse passo, considerando o h. acórdão de mov. 66.2, que reduziu a pena do reeducando a 05 anos de reclusão; e as remições acima declaradas, de 187 dias, já considerado no cálculo de mov. 49.1 os 08 dias de anterior remição deferida, o requisito objetivo resta satisfeito nesta data, 04/08/2023.

(...)

Sem qualquer indicativo de que ele tenha nalgum momento transgredido as regras do regime imposto de acordo com as condições estabelecidas enquanto segregado. A indicar que ele preenche subjetivamente os predicados para evoluir de regime.

Nessa conjectura, os arts. 33, § 1.º, alínea “b”, e 35 do Código Penal , e 91/92 da LEP, dispõem que a forma de fiscalização do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto deverá ser cumprida em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.

Entretanto não existe nenhuma espécie de estabelecimento adequado ou congênere na Comarca de Sinop ou na região norte do Estado, quiçá no Estado inteiro.

A implicar que o recuperando, frise-se, no regime semiaberto, na verdade passará a descontar a sua pena com as regras semelhantes às do regime aberto ou, mais singulares ainda, do livramento condicional, o que não deixa de ser o plus a ser considerado e respeitado por ele.

Apesar do gerado desvirtuamento ou limitação dos meios de cumprimento da pena privativa de liberdade por desídia do Poder Executivo ao não disponibilizar locais adequados, constituir-se-ia uma flagrante ilegalidade submeter o reeducando a regime mais gravoso, por conta dessa deficiência estatal, do que o estabelecido na condenação ou angariado com a progressão.

Diante dessa realidade, a alternativa encontrada para suprir tal deficiência foi a monitoração eletrônica, implementada para manter os reeducando vigiado em tempo real, de modo a avaliar o seu comportamento perante a sociedade.

Ocorre que, se por um lado a monitoração auxilia na fiscalização do apenado, por outro, acaba por prejudicá-lo sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho e até mesmo nos estudos, em razão do próprio estigma e do preconceito existente. A discriminação não é só velada, ela é direta e frontal, a contribuir decisivamente para o recrudescimento da reincidência.

Deve ser pensada e efetivada com cautela e segurança, para os casos em que a lógica da vigilância seja primordial, malgrado o estigma, para a tranquilidade social e a segurança pública, que diem respeito, em última análise, ao controle imprescindível e à harmonia da ordem pública.

Assim, como forma de concentrar esforços na fiscalização real e efetiva daqueles criminosos que colocam em risco reiteradas vezes a paz social, é que deve haver uma certa moderação na colocação do monitoramento eletrônico, a determinar seu uso apenas para os casos que realmente o exigem e, não, de forma indistinta e desregrada, monitorar todo mundo numa espécie de o olho do grande irmão, no aparatado estatal de execução penal, servir de panaceia para todos os males oriundos desse campo de atuação do direito penal e processual penal.

(...)

Situação que se verifica no presente caso. Ou seja, não de cessar o seu uso, mas de não estabelecer e nem instalar o equipamento.

O apenado estava estudando e trabalhando dentro da unidade prisional. Não se envolveu em novos delitos e não cometeu falta grave dentro do ergástulo. Razão que, por evidente, não justifica impor-lhe a monitoração eletrônica.

Noutro giro, não se pode olvidar que há custos para cada equipamento instalado, de modo que essa perspectiva adotada também leva em consideração a diminuição de gastos que o Estado de Mato Grosso possui com a manutenção dos aparelhos.

(...)

O uso de tornozeleira eletrônica deve ter proporcionalidade, amoldando-se na sua imperativa necessidade, com percuciente juízo sobre o periculum libertatis, ainda que este seja próprio das medidas cautelares. Se o reeducando, com base em dados concretos, têm periculosidade tal que justifique a instalação do monitoramento eletrônico como condicionante essencial para progredir de regime. Se não for constatada essa necessidade, a tornozeleira eletrônica deve ser evitada. Não pode ser condição automática, senão essencial.

É dever do Estado garantir a dignidade da pessoa humana, fornecendo adequada assistência social ao preso para o seu efetivo reingresso na sociedade em que vive, seja em estabelecimento prisional, seja em lugar diverso, sobremodo quando o local de cumprimento de pena não possuir os instrumentos necessários a garantir essa prestação essencial, constitucional e legal, bem como a proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, conforme dispõem os arts. 11, inciso V e art. 41, inciso VIII, ambos da LEP.

Por essa razão deverá a pena privativa de liberdade ser cumprida doravante mediante a fixação de algumas condições, no chamado regime semiaberto harmonizado (possível),
lembrando que convém haja avanços em termos de melhoria, a cumprir o propósito progressivo da execução penal, de modo a respeitar, dentre outros, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da harmônica integração social da pessoa condenada, bem como viabilizar a reinserção do apenado ao mercado de trabalho, não se revela imprescindível, neste caso, o uso do monitoramento eletrônico como condição para fiscalização da pena. Pelo menos por enquanto. Fixadas as condições a constar do dispositivo adiante expresso.

Dispositivo

Isto posto,hei por bem:

1.

Manter a decisão combatida de mov. 77.1 em todos os seus termos. Por conseguinte, de acordo com a sistemática dos recursos no âmbito da execução criminal, disposta no art. 587 do CPP, determinar que se forme o instrumento de agravo e remeta-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com nossos cumprimentos.

2. Determinar que remetido o agravo, junte-se o comprovante da remessa no SEEU. Com o retorno, junte-se o inteiro teor do acórdão, inclusive sua ementa. [...]” (Id. 240231684)

Sustenta o Ministério Público, em suas razões recursais, que em virtude da ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, é pertinente a fixação do uso de monitoramento eletrônico para a fiscalização efetiva das condições impostas.

Razão assiste ao agravante.

Consta dos autos que o agravado foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, crime este equiparado a hediondo. Atualmente cumpre pena em regime semiaberto harmonizado.

O magistrado de origem, ao analisar a progressão de regime do cumprimento da pena, deliberou pela retirada do monitoramento eletrônico, sob o fundamento de que
"como forma de concentrar esforços na fiscalização real e efetiva daqueles criminosos que colocam em risco reiteradas vezes a paz social, é que deve haver uma certa moderação na colocação do monitoramento eletrônico, a determinar seu uso apenas para os casos que realmente o exigem".

Ponderou ainda que
"o apenado estava estudando e trabalhando dentro da unidade prisional. Não se envolveu em novos delitos e não cometeu falta grave dentro do ergástulo. Razão que, por evidente, não justifica impor-lhe a monitoração eletrônica".

Todavia, ao contrário do entendimento adotado pelo juízo de origem, verifico que o contexto dos autos demonstra a necessidade da manutenção do monitoramento eletrônico no caso em análise.

Esse histórico criminal revela que o agravado, quando em liberdade, já demonstrou incapacidade de adequar-se às normas sociais, circunstância que demanda maior fiscalização estatal durante o cumprimento da pena.

Ademais, é incontroverso que não existe na comarca de Sinop, ou mesmo em todo o Estado de Mato Grosso, estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, como colônia agrícola, industrial ou similar, conforme exigido pelo art. 33, § 1º, alínea "b", do Código Penal, e arts. 91 e 92 da Lei de Execução Penal.

Nesse contexto, o monitoramento eletrônico é a ferramenta mais adequada para garantir a fiscalização do cumprimento da pena, permitindo que o Estado exerça o controle necessário sobre o apenado sem submetê-lo a regime mais gravoso.

Em primeiro lugar, evidencia-se dos autos que o agravado ostenta condenação criminal nos autos da ação penal nº 0008946-69.2019.8.11.0015, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena privativa de liberdade total de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e que, mesmo tendo sido beneficiado com a concessão de liberdade provisória, voltou a delinquir, restando condenado nos autos da ação penal nº 1002527-11.2022.8.11.0015, objeto de execução nos presentes autos.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento quanto à necessidade do monitoramento eletrônico em casos como o presente. No AgRg no HC n. 767.689/GO, a Quinta Turma daquela Corte Superior assentou que "a imposição do uso de tornozeleira eletrônica durante o cumprimento de pena no regime aberto não implica nem em ofensa ao sistema progressivo que rege a execução penal, nem tampouco em agravamento indevido das condições do regime aberto."

Na mesma linha, este Tribunal de Justiça, em julgados recentes, também tem se manifestado pela manutenção do monitoramento eletrônico em casos semelhantes. No julgamento do Agravo em Execução Penal nº 1002992-31.2023.8.11.0000, a Segunda Câmara Criminal assentou que:
"Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira eletrônica é meio imprescindível para fiscalização inicial e eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para progressão ao regime semiaberto."

Ressalte-se que o monitoramento eletrônico possui múltiplas finalidades, servindo tanto para reduzir a superlotação carcerária quanto para possibilitar o efetivo controle do cumprimento da pena. Representa, na verdade, um benefício ao reeducando, que pode cumprir sua pena em liberdade, ainda que sob vigilância.

Não há que se falar em estigmatização ou dificuldade na reinserção social do agravado pelo uso do monitoramento eletrônico, pois a tornozeleira pode ser facilmente ocultada por vestimentas, não impedindo o exercício de atividades laborais ou educacionais. Ademais, eventual transtorno causado pelo uso do equipamento é inerente à própria sanção penal imposta em razão do delito cometido.

Importante destacar ainda que o monitoramento eletrônico não impede o exercício de trabalho, estudo ou outras atividades ressocializadoras - ao contrário, permite que o apenado exerça tais atividades enquanto cumpre sua pena, diferentemente do que ocorreria se estivesse recolhido em estabelecimento prisional.

No caso em análise, considerando o histórico criminal do agravado, condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como a reincidência no cometimento de novo crime quando estava em liberdade provisória, a imposição do monitoramento eletrônico é medida que se impõe para garantir o efetivo cumprimento da pena e prevenir nova prática delitiva.

Nesse cenário, a fiscalização por meio do monitoramento eletrônico é imprescindível para assegurar que as finalidades da pena - prevenção e repressão ao crime - sejam efetivamente alcançadas.

Por fim, é de se observar que o artigo 146-B da Lei de Execução Penal permite ao juiz da execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, e que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 641320/RS, com repercussão geral reconhecida, afirmou expressamente a possibilidade de uso da "liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas".

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para reformar a decisão agravada, determinando a imposição do uso de monitoramento eletrônico ao agravado Renan Schmidt Correa, como uma das condições para o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025